Tribunal: TJMT
Processo: 0003221-12.2019.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003221-12.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE NELSON GARCIA - CPF: 005.027.851-79 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA JESUS - CPF: 055.648.661-77 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO - CPF: 048.302.061-36 (APELANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), CLEBER SOARES DA SILVA - CPF: 625.884.953-97 (APELANTE), MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 019.012.591-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRADJUCIAIL - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE SILÊNCIO [PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES] - APELANTES EXPRESSAMENTE CIENTIFICADOS DO DIREITO DE PERMANECEREM EM SILÊNCIO E SEREM ASSISTIDOS POR ADVOGADOS - ASSINATURA DOS APELANTES NAS NOTAS DE CIÊNCIA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - INOBSERVÂNCIA AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - VIOLÊNCIA FÍSICA OU COAÇÃO NÃO RETRATADA EM DEFESAS PRELIMINARES - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - ARESTO DO TJMT - PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE DEFENSOR NA FASE INQUISITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AS CONDENAÇÕES, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PENAS-BASE EXACERBADAS, DIREITO A REGIME DIVERSO DO FECHADO, HIPOSSUFICIÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS [QUATRO APELANTES], JUS À RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO [SEGUNDO APELANTE] - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÕES, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME MAIS BRANDO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - AUTORIAS - INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL - APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO - IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - QUEBRA DOS SIGILOS DOS DADOS TELEFÔNICOS - INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS INTERROGATÓRIOS DOS APELANTES - TRECHO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTACADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FEDERAIS - TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS - PENA-BASE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUMENTO DA PENA EM 2 (DOIS) ANOS - PROPORCIONALIDADE - ACÓRDÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM REGIÃO FRONTEIRIÇA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [48 TABLETES] - OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“FUNFO FALSO”] - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - MINORANTE AFASTADA - REGIME - PENAS IMPOSTAS SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - JULGADOS DO STJ - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT - DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE PARA COM A PENA CORPORAL COMINADA - SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPERTINÊNCIA - REPRIMENDA IMPOSTA E VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - DECISÃO DO TJMT - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO - PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSOS DO PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - PENA PECUNIÁRIA DO SEGUNDO E O QUARTO APELANTES READEQUADA DE OFICIO.

A assinatura dos apelantes nas notas de ciência e garantias constitucionais
“afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado
(STJ, RHC nº 25.475/SP; TJMT, AP N.U 1020285-10.2020.8.11.0003).

Afigura-se
“incabível o reconhecimento da nulidade do interrogatório extrajudicial sob a alegação de coação moral por parte da polícia militar quando inexistem provas nos autos que demonstrem a suposta prática de maus tratos contra o apelante”
(TJMT, N.U 0000749-23.2017.8.11.0007).

Quanto à ausência de advogado durante o interrogatório policial, o c. STJ e este e. Tribunal
“acumulam julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
(STJ, HC nº 452.353/RS; TJMT, AP N.U 0001714-52.2018.8.11.0108).

A condução de caminhão contendo droga escondida em fundo falso, assim como veículo diverso daquele em que o entorpecente fora apreendido, com a finalidade de guiar e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” (STJ, HC nº 119.213/PB; TJMT, AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086).

Na estrutura funcional do tráfico de drogas, a função do “batedor” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia, de modo que o fato da droga não ter sido apreendida no veículo conduzido pelo apelante mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal. (TJMT, HC nº 119.213/PB)

A apreensão de expressiva quantidade de cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína [309,948kg (trezentos e nove quilos, novecentos e quarenta e oito gramas)] e de dinheiro [R$ 7.159,00 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais)], as imagens das câmeras de segurança, o conteúdo extraído dos aparelhos telefônicos, os depoimentos dos policiais federais, somadas, mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuída aos apelantes.

A expressiva quantidade [309,948kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

A considerável quantidade [309,948kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064; AgRg no AREsp 1792930/SP)

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em região fronteiriça], a forma de acondicionamento [48 tabletes], a ocultação em compartimento modificado, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida [aproximadamente R$7.725.000,00], são elementos que revelam a dedicação ao tráfico de drogas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º). (TJMT, AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052; TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [309,948kg de cocaína] - justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP).

A pena pecuniária
“deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da apelante deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 59844/2018).

A substituição pena corporal por restritiva de direito apresenta-se impertinente diante da reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão – e da valoração negativa da quantidade de droga apreendida (TJMT, AP N.U 0022872-75.2015.8.11.0042).

Se o juiz da causa não decidiu quanto à destinação do veículo apreendido
“é inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003221-12.2019.8.11.0044 - COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S):
WESLEY PEREIRA JESUS

TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO

ANDRE NELSON GARCIA

CLEBER SOARES DA SILVA

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, ANDRE NELSON GARCIA e CLEBER SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 11465311), que os condenou por tráfico de drogas, o
primeiro
e o
terceiro
a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e o
segundo
e o
quarto
em regime a 7 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, todos em inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 281/304 – vol. IV).

WESLEY PEREIRA JESUS suscita
“nulidade de seu interrogatório, prestado na sede da polícia federal, por violação do direito de silêncio”
. No mérito, sustenta que: 1)
“desconhecia a existência de drogas no caminhão, vez que teria sido contratado pelo corréu ANDRE para auxiliá-lo em uma mudança de Comodoro até Gaúcha do Norte, a elidir sua responsabilização”
; 2) o aumento da pena-base seria exacerbado; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4)
“a quantidade de substância apreendida, por si só, não legitima o início do cumprimento da pena no regime mais gravoso, qual seja, o fechado”.

Requer provimento para que seja
“anulado o termo de interrogatório”
ou absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas, aplicado o regime aberto ou semiaberto e justiça gratuita (fls. 381/419 – vol. IV).

TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO aduz que: 1) não haveria provas de autoria delitiva; 2)
“não há que se falar em materialidade, vez que não foi apreendido nenhuma substância de entorpecente com ele”
; 3) a elevação da pena-base seria inidônea; 4) faria jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado
“em seu grau máximo”
; 5) a pena imposta autorizaria o regime inicial semiaberto; 6) não possui condições financeiras para
“pagamento das custas e multa processual”
; 7) o veículo apreendido [Ford/F250 XLT]
“não é objeto da lide”
, possui
“origem lícita e propriedade inconteste”
, de modo a ensejar sua restituição
.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime inicial semiaberto, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, reduzir a multa e custas processuais, bem como restituir o veículo apreendido.

Prequestiona o art. 5º, LIV, da CF/88, os arts. 157,
caput
, 386, V e VI, 395, III e 573, § 3º, todos do CPP e o art. 57 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 486/517 - vol. IV).

ANDRE NELSON GARCIA arguiu nulidade de seu interrogatório extrajudicial por: a) violação ao direito de permanecer em silêncio; b) não ter sido
“oportunizado o direito de ser assistido por advogado ou defensor público”
. No mérito, afirma que: 1)
“não existe nos autos nenhuma evidência de que tinha pleno conhecimento sobre o material transportado”
; 2) a pena-base foi
“exasperada indevidamente”
; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) deveria ter sido fixado regime semiaberto.

Requer o provimento para
“desconsiderar seu depoimento”
extrajudicial e absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e fixado regime inicial semiaberto (fls. 519/558 - vol. IV).

CLEBER SOARES DA SILVA alega que: 1) inexistem provas de autoria delitiva; 2) a fixação da pena-base seria elevada; 3) teria direito à diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas [corporal e dias multa] e as custas processuais, bem como estabelecido regime semiaberto.

Prequestiona o art. 5º, XI e LIV, da CF/88, os arts. 157,
caput
, 395, III, 400 e 573, § 1º, todos do CPP e o art. 57 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 562/573 - vol. IV).

Incidentalmente, WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, ANDRE NELSON GARCIA pedem para recorrerem em liberdade.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 468/484, 585/602, 604/620 e 647/661 – vol. IV).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS WESLEY E ANDRÉ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A INVIOLABILIDADE DE DIREITO CONSTITUCIONAL. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS WESLEY E ANDRÉ POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE OS ACUSADOS DESCONHECIAM OS PRODUTOS TRANSPORTADOS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS TOMAZ E CLEBER POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS SÃO SUFICIETES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DOS APELANTES WESLEY, TOMAZ, ANDRÉ E CLEBER. IMPOSSIBILIDADE, PERMANECEM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE, DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. APELANTES QUE INTEGRARAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE, A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE ENSEJAM APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA GUARDA PROPORÇÃO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA E COMPETE A VARA DE EXECUÇÃO PENAL A VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APENADO. APELANTE TOMAZ REQUER A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINADA A DISCUSSÃO EM AUTOS APARTADOS. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 669/680 - vol. IV)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
ANDRE NELSON GARCIA e WESLEY PEREIRA JESUS suscitam nulidade de seus interrogatórios extrajudiciais sob assertiva de
“não ter sido respeitado o direito ao silêncio”
. O
primeiro
por coação e oitiva sem a presença de advogado, ao passo que o
segundo
porque “coagido” e interrogado duas vezes (fls. 381/419 e 519/558 - vol. IV).

Vejamos.

Ao serem interrogados pelo Delegado de Polícia Federal [Evandro Iwasaki da Silva], tanto o apelante ANDRE NELSON GARCIA quanto o apelante WESLEY PEREIRA JESUS foram expressamente cientificados do direito de permanecerem em silêncio e serem assistidos por advogados, consoante assinatura de ambos, por extenso, nas respectivas Notas de Ciência e Garantias Constitucionais (fls. 26 e 30 - vol. IV).

A assinatura dos apelantes [nas notas de ciência e garantias constitucionais]
“afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado
(STJ, RHC nº 25.475/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.6.2014; TJMT, AP N.U 1020285-10.2020.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2021).

Ademais, nas respectivas defesas preliminares (fls. 300/311 e 325/337), não fora deduzida qualquer tipo de violência física ou coação para assinarem os termos de depoimentos.

Com efeito, afigura-se
“incabível o reconhecimento da nulidade do interrogatório extrajudicial sob a alegação de coação moral por parte da polícia militar quando inexistem provas nos autos que demonstrem a suposta prática de maus tratos contra o apelante”
(TJMT, N.U 0000749-23.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2018).

Quanto à ausência de advogado durante o interrogatório policial, o c. STJ e este e. Tribunal
“acumulam julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
(HC nº 452.353/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019; TJMT, AP N.U 0001714-52.2018.8.11.0108 - Relator: Des. Orlando de Alemida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.2.2020).

Noutro giro, inexistem, nos autos, dois interrogatórios extrajudiciais do apelante WESLEY PEREIRA JESUS, mas apenas um, o qual,
“em Juízo, confirmou o depoimento prestado em sede policial”
, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (
Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 669/680 -
vol. IV).

Registre-se que a sentença condenatória foi fundamentada em investigação prévia, quebra de sigilo de dados telefônicos dos apelantes, depoimentos de policiais federais, fotografias e imagens de câmeras de segurança (fls. 281/304 - vol. IV).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I – Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

[...] no dia 7 de dezembro de 2019, por volta das 17h, em via pública, localizada na BR 242, zona rural, no município de Gaúcha do Norte/MT, os denunciados ANDRÉ NELSON GARCIA, WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA, com consciências e vontade, em unidade de desígnios e adesões de condutas, transportavam e traziam consigo, substância entorpecente consistente em 309,948g (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito gramas) de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 23/24 e Laudo de Perícia Criminal Federal de fls. 25/27. [...]

[...] no total foram apreendidos 20 (vinte) tabletes de cloridrato de cocaína embalados em diversas camadas de fita adesiva transparente e material plástico transparente e 28 (vinte e oito) tabletes de pasta base de cocaína também acondicionados em embalagens plásticas transparentes e fita adesiva transparente. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua representante infra firmada, denuncia ANDRÉ NELSON GARCIA, WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 [...]”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça - fls. 13/18 - vol. I)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e
dosou as penas
dos apelantes, por tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal federal n. 147/2019 – UTEC/DPF/ROO/MT, fotografia de fls. 70/71, informação n. 021/2019 – NA/DPF/ROO/MT, laudo de perícia criminal federal n. 148/2019 - UTEC/DPF/ROO/MT, laudo de perícia criminal federal n. 149/2019 - UTEC/DPF/ROO/MT e laudo de perícia criminal federal n. 0107/2020 - INC/DITE/PF. [...]

A autoria dos réus André Nelson Garcia, Wesley Pereira Jesus, Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto e Cleber Soares da Silva resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, quais sejam os testemunhais e documentais. É o que passo a expor.

Em juízo o réu André Nelson Garcia [...]

Em juízo o réu Wesley Pereira Jesus [...]

Em juízo o réu Tomaz Alves Nogueira
[...]

Em juízo o réu Cleber Soares da Silva [...]

As negativas dos réus encontram-se desassociadas das demais provas produzidas nestes autos.

A
primeira
situação existente nos autos que confirma a autoria delitiva dos réus é a divergência em seus depoimentos. Explico.

Extrajudicialmente o réu André disse que havia sido contratado para fazer o transporte de certa quantidade de drogas da qual não tinha conhecimento e que para tanto receberia a quantia de R$2.000,00. Em Juízo disse que havia sido contratado para transportar ouro o qual não possuía nota fiscal.

Extrajudicialmente disse que conhecia Tomaz da cidade de Pontes e Lacerda/MT, eis que ele vendia galinha caipira na feira (sim, Tomaz declarou em Juízo que era feirante), que seu caminhão inclusive já pernoitou na casa de um parente de Tomaz na cidade de Comodoro/MT, que no dia dos fatos em apreço encontrou com Tomaz na estrada, mas não estavam juntos naquele dia. Em Juízo disse que dos
tripulantes da F250 conhecia apenas Cleber, ou seja, não conhecia Tomaz.

Judicialmente disse que sua relação com Wesley era apenas de trabalho, mas Wesley disse em seu depoimento judicial que eles se tornaram amigos depois de passar a atender a domicilio a avó dele. Inclusive, Wesley narrou em juízo que quando André teria lhe confessado que estavam transportando algo ilícito ficou nervoso eis que ele conhecia toda a sua história.

Conveniente destacar em relação aos depoimentos prestados por André que durante toda a fase extrajudicial e em sua qualificação judicial ele disse que residia na cidade de Pontes e Lacerda/MT, porém durante o seu depoimento judicial ele declarou que estava residindo em Comodoro/MT.

Extrajudicialmente o réu Wesley disse que André lhe prometeu a quantia de R$800,00 a R$1.000,00 somente para acompanhá-lo na viagem, bem como que teria ido até a cidade de Comodoro/MT de moto com um amigo e lá teria encontrado com André. Em Juízo disse que havia sido contratado por André para fazer uma mudança e que foi para Comodoro/MT de taxi na companhia de André.

Extrajudicialmente e judicialmente o réu Tomaz disse que ao passar pela cidade de Comodoro/MT não fez nenhuma parada. Todavia, extrajudicialmente e judicialmente o réu Cleber disse que pararam naquela cidade, em uma rua próxima à rodoviária, onde comprou cigarro e água.

Extrajudicialmente o réu Cleber disse que conhecia apenas de vista os tripulantes do caminhão (André e Wesley), apesar de serem da mesma cidade. Judicialmente disse que conhecia André, eis que já prestou alguns serviços para ele como mecânico.

Como se vê houve várias contradições nos depoimentos dos réus, seja entre as versões judicial e extrajudicial deles mesmos, seja entre as versões judicial e extrajudicial deles com as versões judiciais e extrajudiciais dos demais.

Diante de todas a declarações dadas pelos réus foi possível concluir que eles eram amigos.

Ademais, vale ressaltar que todos eles residiam na cidade de Pontes e Lacerda/MT, uma pequena cidade a qual possui uma área de 8.423 km2; e sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 45.093 habitantes. Não bastasse isso, eles exerciam trabalhos considerados “sociais” (que os colocam em contato com um elevado número de pessoas) – motorista, serviços gerais, produtor rural, feirante e mecânico –, o que demonstra que dificilmente eles não pudessem se conhecer.

Oportunamente, consigno que a versão dada pelos réus André, Wesley e Cleber de que teriam tido os seus depoimentos extrajudiciais alterados por um Policial Federal não prospera. Isto porque, quando ouvido extrajudicialmente o réu Tomaz disse que um Policial Federal queria que ele confessasse que era “batedor” do caminhão, mas esta forçada confissão não constou em seu depoimento, logo apesar da situação – que diga-se de passagem é inadmissível juridicamente - o seu depoimento não foi alterado. Ademais, judicialmente Tomaz narrou que perante a Autoridade Policial Federal não foi obrigado a dizer nada contra sua vontade e não foi tratado de forma truculenta. Ainda, nos depoimentos extrajudiciais dos réus André, Wesley e Cleber constou informações pessoais e fatos que foram confirmados por eles judicialmente. Por fim, judicialmente um Policial Federal esclareceu que a oitiva de flagranteados é realizada apenas na presença de um escrivão e do Delegado de Polícia.

Diante de tal consignação já ficam, fundamentadamente, afastadas as teses de violação ao direito ao silêncio e violação aos direitos constitucionais, suscitadas pelas defesas dos réus André Nelson Garcia e Wesley Pereira Jesus.

Mas não é só. A
segunda
situação existente nos autos que confirma a autoria delitiva dos réus é o teor do material contido no CD-ROM da Informação n. 021/2019 – NA/DPF/ROO/MT.

Na mídia é possível verificar que no dia dos fatos os réus estavam viajando juntos. Explico.

As câmeras de segurança do Auto Posto Xingu, situado na cidade de Nova Ubiratã/MT – cidade esta que está no trajeto entre Pontes e Lacerda/MT e Gaúcha do Norte/MT – registrou a chegada da F250 no posto, no dia 06/12/2019, às 11:30:28, a qual parou em uma das bombas de combustível para abastecer e logo em seguida, às 11:31:25, o caminhão encostou atrás da F250. Foi possível constatar que ambos os veículos vieram da mesma direção. Às 11:34:18 Cleber desce da F250, vai ao encontro de Wesley que estava dentro do caminhão, lhe entrega alguma coisa e rapidamente retorna para a caminhonete – esta dinâmica levou apenas quinze segundos. Às 11:35:01 a caminhonete F250 deixa o posto. Assim, inicia-se o atendimento ao caminhão. Enquanto é feito o abastecimento do caminhão, André e Wesley permanecem fora do veículo, Wesley entra no baú do caminhão e pega alguns galões, eles os abastecem com combustível. Às 11:42:41 eles deixam o posto. Foi possível constatar que ambos os veículos foram para a mesma direção.

Saliento que ambos os veículos possuem as mesmas características dos veículos em que os réus foram presos em flagrante delito.

Como se vê, o teor da gravação realizada pelas câmeras de segurança afasta os argumentos dos réus de que eles não estavam viajando juntos, já que vieram da mesma direção, pararam no posto de gasolina um em seguida do outro, tiveram contato entre si e seguiram na mesma direção.

Também afasta a versão do réu Wesley de que não conhecia, nunca tinha visto e nunca tinha conversado com os tripulantes da caminhonete F250, já que Cleber, passageiro da F250 entregou em suas mãos, enquanto ainda estava dentro do caminhão, alguma coisa, em um lapso temporal de apenas quinze segundos.

Ainda afasta a versão do réu Cleber de que apesar de conhecer André, (motorista do caminhão) não sabia que ele estava trafegando com seu caminhão naquele dia, eis que enquanto André e Wesley aguardavam atrás da F250 para abastecerem o caminhão, Cleber desceu da caminhonete e entregou alguma coisa em mãos para Wesley (passageiro do caminhão), sendo que André estava bem ao lado dele.

Mas ainda não é só. A
terceira
situação existente nos autos que confirma a autoria delitiva dos réus são os depoimentos testemunhais dos Policiais Federais que participaram das diligências que resultaram na prisão dos réus.

Herculano Tavares de Andrade, policial federal, ouvido em Juízo [...]

Janclei de Oliveira Lima, policial federal, ouvido em Juízo [...]

Como se vê, a prisão em flagrante delito dos réus só foi possível depois de uma investigação informal (eis que ausente qualquer registro) realizada pela Policia Federal de Rondonópolis/MT, com o apoio de outras Delegacias de Polícia e de informantes, a qual identificou o caminhão e seu proprietário.

Oportunamente, consigno que embora haja uma divergência no contexto de como se deu a abordagem dos réus, esta situação por si só não interfere nas provas da autoria delitiva dos réus. Não importa se eles foram primeiro abordados pelos Policiais Militares e só depois que a Policia Federal chegou ou se eles foram abordados pela Policia Militar juntamente com os Policiais Federais.

Mas há uma situação das declarações dos réus e dos policiais acerca da abordagem que interfere no contexto probatório. Dos depoimentos deles é possível concluir que a caminhonete foi abordada enquanto trafegava em sentido oposto ao caminhão, quando na verdade ela deveria estar trafegando no mesmo sentido e à frente dele – eis que conforme se observou na gravação da câmera de segurança do posto de gasolina eles estavam no mesmo sentido, sendo que a caminhonete estava na frente –, logo, conclui-se que a caminhonete retornou para averiguar o motivo do caminhão não ter aparecido logo atrás.

A
quarta
prova existente nos autos que corrobora com a materialidade e autoria delitiva foi a apreensão de elevada quantidade de drogas, a saber, 309,948kg.

Também foi apreendida elevada quantidade em dinheiro com os réus, qual seja um total de R$8.854,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais). Inobstante uns estivesse em posse de mais e outros de menos, eles estavam juntos.

Como se vê, a autoria dos réus restou sobejamente comprovada, estando à negativa de participação nos crimes totalmente desassociada dos depoimentos dos policiais e das provas materiais. [...]

Acerca do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 consigno que ele é misto, logo flexionando o indivíduo qualquer um dos verbos importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, enquadrar-se-á no tipo penal.

Assim, tendo os réus transportado entorpecente, conforme acima bem explicitado, a tipicidade do crime de tráfico de drogas está configurada. [...]

Inobstante não tenha sido apreendido entorpecente na caminhonete em que os réus Tomaz e Cleber estavam, restou comprovado que eles atuaram como batedores, e esta conduta os enquadra na tipificação do crime de tráfico de drogas. Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado: [...]

Acerca dos depoimentos das testemunhas de defesa eles não foram aptos a afastar a autoria delitiva dos réus quando confrontados com as provas acima explicitadas.

Em arremate, em relação às demais teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais, inclusive a de erro de tipo, elas permaneceram desguarnecidas, eis que as provas produzidas e acima trabalhadas formaram um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade do comportamento, é de rigor a condenação dos acusados a pratica do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343.06. [...]

V – DISPOSITIVO À vista do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na ação penal pública incondicionada e condenar os réus ANDRE NELSON GARCIA, WESLEY PEREIRA JESUS, CLEBER SOARES DA SILVA e TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, qualificados nos autos, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06.

Absolvo-os da pratica do crime tipificado no artigo 35, da Lei Federal n. 11.343/06, bem como da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Federal n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP.

I – DA DOSIMETRIA DA PENA

1) Do réu
André Nelson Garcia
[...]

[...] as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, ante a elevada quantidade de droga e sua natureza, a saber, 309,948kg de cocaína, o que revela um modus operandi mais acentuado (STJ - AgRg no AREsp 1.676.091/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 31/08/2020) [...]

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistem circunstancias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter transportado em seu próprio caminhão material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, da qual concordou em fazer parte ao aceitar transporta-la, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que entrou em contato contigo para utilizar-se de seu caminhão, o qual recebeu uma adaptação, para o acondicionamento do entorpecente.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, os envolvidos no fato, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. [...]

Inexistem causas de aumento de pena a ser consideradas.

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 700 (setecentos) dias-multa, tendo em vista ainda a capacidade econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do Código Penal.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado ANDRE NELSON GARCIA em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2) Do réu
Wesley Pereira Jesus
[...]

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado WESLEY PEREIRA JESUS em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter participado do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, do qual concordou em fazer parte ao aceitar transporta-la, juntamente com André, ambos na cabine do caminhão, visando diminuir eventuais suspeitas ao veículo, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso, um terceiro desconhecido ou o próprio réu André, o qual lhe convidou para viajar contigo como passageiro, provavelmente visando obstar suspeitas ao caminhão e também dar credibilidade a justificativa da viagem em caso de eventual abordagem, que no presente caso foi a de que estariam indo buscar uma mudança.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada “queima de arquivo”. Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, reitero as jurisprudências citadas no item “VII”, tópico “1” desta sentença. [...]

Inexistem causas de aumento de pena a ser consideradas.

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 700 (setecentos) dias-multa, tendo em vista ainda a capacidade econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do Código Penal.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado WESLEY PEREIRA JESUS em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3) Do réu
Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto
[...]

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. [...]

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter participado do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, do qual concordou em fazer parte ao aceitar atuar como batedor da carga de entorpecente que vinha sendo realizada pelo caminhão, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso, um desconhecido ou algum(s) dos réus envolvidos neste processo, o qual lhe convidou para viajar como batedor do caminhão, provavelmente visando abrir caminho e obstar eventual abordagem policial a que pudessem se deparar.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada “queima de arquivo”. Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. [...]

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 900 (novecentos) dias-multa, tendo em vista ainda a capacidade econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do Código Penal.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO em 07 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

4) Do réu
Cleber Soares da Silva
[...]

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. [...]

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter participado do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, do qual concordou em fazer parte ao aceitar atuar como batedor da carga de entorpecente que vinha sendo realizada pelo caminhão, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso, um desconhecido ou algum(s) dos réus envolvidos neste processo, o qual lhe convidou para viajar como batedor do caminhão, provavelmente visando abrir caminho e obstar eventual abordagem policial a que pudessem se deparar e se eventualmente fossem abordados em alguma blitz pudessem dar credibilidade a versão de que estariam indo olhar alguns maquinários para compra – o que não foi comprovado pela defesa nestes autos, já que poderiam ter arrolado como testemunha a pessoa com quem haviam combinado olhar os maquinários.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa. [...]

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 900 (novecentos) dias-multa, tendo em vista ainda a capacidade econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do CP.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado CLEBER SOARES DA SILVA em 07 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As multas fixadas nesta sentença serão à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o quantum das penas aplicadas, bem como as circunstancias judiciais, a saber, elevada quantidade de drogas (309,948kg) e sua natureza (cocaína) estabeleço aos réus o regime fechado, para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, c/c artigo 42, da Lei 11.343/06. [...]

Incabíveis os benefícios do art. 44 (conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos) e do art. 77 (suspensão condicional da pena) do Código Penal, em razão das penas aplicadas. [...]

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, considerando que permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública. Isto porque o crime de tráfico de substancia entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento dos agentes é medida que se impõe para assegurar tal garantia.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, por não terem comprovado, extreme de dúvidas, serem pessoas pobres nos termos da lei. [...]

Quanto aos demais objetos, considerando que há pedidos de restituição, determino o desentranhamento das petições de mov. 41248344 e 39819295 e a cópia das petições de mov. 40657341 e 40607920 e sua autuação em autos apartados - em um único incidente. [...]
”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – fls. 281/304 – vol. IV)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 42), Laudo de Pericial Criminal Federal nº 147/2019-UTEC/DPF/ROO/MT (fls. 44/46), Informações nº 021/2019-NA/DPF/ROO/MT e Fotografias (fls. 92/94 - vol. I) e Laudo de Pericial Criminal Federal nº 0107/2020-INC/DITEC/PF (fls. 164/169), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial [Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis] colheram-se os depoimentos de Jeanclei de Oliveira Lima e Herculano Tavares de Andrade (policiais federais - fls. 21/25 - vol. I), e os interrogatórios de ANDRE NELSON GARCIA, conhecido por “Salsicha” (motorista do caminhão VW - fls. 27 - vol. I), WESLEY PEREIRA JESUS, conhecido por “Gordinho” (passageiro do caminhão VW - fls. 31 - vol. I), TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO (motorista e proprietário do veículo F-250 - fls. 35 - vol. I) e CLEBER SOARES DA SILVA (passageiro do veículo F-250 - fls. 39 - vol. I), apelantes.

Em Juízo, foram ouvidos Jeanclei de Oliveira Lima e Herculano Tavares de Andrade (policiais federais), Claudionor Miguel da Cunha, Lucas Rodrigues Borges e Henrique Fonseca dos Santos (testemunhas), Cláudia Castro (informante), bem como interrogados ANDRE NELSON GARCIA, conhecido por “Salsicha”, WESLEY PEREIRA JESUS, conhecido por “Gordinho”, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA, apelantes (Relatório de Mídias - vol. II).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no ano de 2019, equipe da Polícia Federal de Rondonópolis realizou trabalho de inteligência a fim de apurar rotas utilizadas para o tráfico de drogas no interior do Estado. D
urante as investigações, foi apurado que um grupo criminoso atuava transportando grande quantidade de drogas na rota Pontes e Lacerda, passando por Gaúcha do Norte, com possível destino a Goiás, utilizando-se dos veículos caminhão 11.180, marca VW, placas LR-6851 e camionete F-250, placas MBW-9B91;

- após diligências e informações da Polícia Federal de Cáceres, foi localizado um dos veículos [caminhão 11.180, marca VW, placas LR-6851], pertencente à
ANDRE NELSON GARCIA, conhecido por “Salsicha”,
estacionado no quintal de uma residência situado no Município de Comodoro [fotografia], local onde também estava estacionada a motocicleta com as placas QCA-8666, pertencente à Patrícia Nogueira Castro Nascimento, a qual é irmã de
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO (fls. 116, vol. I)
; durante vigilância policial, visualizou-se que, com a saída do caminhão fora estacionado no local a camionete F-250, placas MBW-9B91, de propriedade do apelante
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO
. No dia seguinte, a equipe de vigilância informou que ambos os veículos [caminhão e camionete] foram conduzidos para a BR, motivo pelo qual duas equipes de policiais de Rondonópolis se deslocaram para Gaúcha do Norte;

- no dia 7.12.2019, por volta das 17h
,
na BR 242, próximo ao município de Gaúcha do Norte,
a equipe policial se deparou com camionete F-250 vindo na BR, em sentido contrário e, logo em seguida, o caminhão VW. Inicialmente fora determinada a parada do caminhão
conduzido por
ANDRE NELSON GARCIA, conhecido por “Salsicha” e também ocupado por WESLEY PEREIRA JESUS, conhecido por “Gordinho”, ao passo que os ocupantes da camionete F-250, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA, foram abordados
no momento em que retornaram à procura do caminhão. Em ato contínuo, foram apreendidos 20 (vinte) tabletes de cloridrato de cocaína e 28 (vinte e oito) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 309,948kg (trezentos e nove quilos, novecentos e quarenta e oito gramas), escondidos em um fundo falso, no compartimento de carga no caminhão 11.180, marca VW, placas LR-6851,
assim como o valor de R$ 7.159,00 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais) na posse de CLEBER SOARES DA SILVA, passageiro da
camionete F-250, placas MBW-9B91
(fls. 113/117 - vol. I);

- com as prisões dos apelantes, foram obtidas imagens das câmeras de segurança do Posto Xingu, que monstram, um dia antes das apreensões da droga e do dinheiro [6.12.2019] a camionete F-250, placas MBW-9B91, de propriedade de
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO estacionou para abastecer no referido estabelecimento comercial, ao passo que o caminhão
11.180, marca VW, placas LR-6851, de propriedade de
ANDRE NELSON GARCIA estacionou logo atrás, poucos minutos depois, ambos vindos da mesma direção. Durante o abastecimento da camionete, o passageiro deste veículo [CLEBER SOARES DA SILVA] desceu e foi até a porta do passageiro do caminhão e entregou algo [não identificado] para WESLEY PEREIRA JESUS. Na sequência, ambos os veículos [camionete e caminhão] entraram na BR, na mesma direção, sentido contrário ao que chegaram (Relatório do IP nº 0215/2019-4-DPF/ROO/MT de fls. 113/117 e Mídias de fls. 889 - vol. I);

- autorizada a quebra dos sigilos dos dados dos 8 (oito) aparelhos celulares apreendidos com os apelantes foram identificadas 20 (vinte) ligações
“entre os terminais telefônicos (65) 99207-2936 e (62) 99446-7023, pertencente à ANDRE e CLEBER, respectivamente”
, as quais foram realizadas entre os dias 3.10.2019 a 6.12.2019, ou seja, até um dia antes das prisões, bem como
“intensa conversa de Whatsapp, principalmente de áudios, entre ANDRE (veículo com entorpecente) e CLEBER (veículo ‘batedor’), sem acesso ao conteúdo pelo fato de serem constantemente apagados”
(Laudo 94/2020 - fls. 625/633 - vol. I);

- o policial federal
Herculano Tavares de Andrade
, em ambas fases da persecução penal, relatou sobre as investigações antecedentes, identificação do caminhão e da camionete envolvidas no transporte de drogas; no dia da apreensão se deslocaram para o Município de Gaúcha do Norte, oportunidade na qual se depararam com a camionete F-250 chegando na cidade, momento depois chegou o caminhão, vindo da mesma direção, sendo que logo em seguida a camionete voltou a procura do caminhão; realizadas perguntas tanto aos ocupantes do caminhão quanto da camionete, as suspeitas de envolvimento aumentaram, visto que apresentaram nervosismo e não souberam responder perguntas simples, como de onde vinham, para onde iriam e o motivo da viagem; não participou da oitiva dos apelantes, na fase policial; no mesmo quintal da residência onde o caminhão 11.180, marca VW, placas LR-6851 ficou estacionado, antes de ser apreendida a cocaína, havia uma motocicleta que pertence à irmã de
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO [fotografias]; durante e abordagem do caminhão,
A
NDRE NELSON GARCIA e WESLEY PEREIRA JESUS estavam calmos, mas depois da chegada da camionete ambos ficaram visivelmente nervosos e alterados (fls. 23/25 - vol. I e Relatório de Mídias - vol. II);

- o policial federal
Jeanclei de Oliveira Lima, nas fases inquisitiva e judicial, revelou ter participado das apreensões da droga e do dinheiro, após investigações do setor de inteligência da Polícia Federal, corroborada por outras delegacias de polícias do interior; visualizaram a camionete passando pela BR, determinaram a parada do caminhão, em seguida a camionete voltou, momento no qual também foram abordados; durante das prisões WESLEY PEREIRA JESUS alegou que o motivo da viagem seria o transporte de uma mudança, mas ele não sabia responder pra quem, de onde ou em que local seria entregue, “
ele não soube dizer nem onde foi contratado, eram uma conversa muito vaga, por isso causou mais desconfiança”
;
“as histórias eram muito frágeis, eles demonstraram bastante nervosismo”
;
“a droga ocupava todo o assoalho do caminhão, era bastante droga”
; o condutor do caminhão ANDRE NELSON GARCIA
“primeiro falou a questão da mudança, mas depois que a droga foi achada ele confessou o transporte de entorpecente”
; participou da abordagem dos ocupantes tanto do caminhão quanto da camionete;
“não participou dos depoimentos dos réus, quem participa é só o escrivão e o delegado de polícia”
; durante a abordagem policial TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO arremessou seu celular ao solo, danificando-o (fls. 21/25 - vol. I e Relatório de Mídias - vol. II);

- a testemunha
Claudionor Miguel da Cunha e Henrique Fonseca dos Santos, em Juízo, relataram sobre as condutas sociais dos apelantes TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e ANDRE NELSON GARCIA, respectivamente (Relatório de Mídias - vol. II);

- a testemunha
Lucas Rodrigues Borges, na instrução, afirmou ser proprietário de uma funilaria de carros e máquinas pesadas, que o apelante CLEBER SOARES DA SILVA
“trabalhava comigo como mecânico de máquinas”
;
“na época desse fato ele foi olhar uma máquina pra gente comprar, pra poder revender ela, em Confresa”
(Relatório de Mídias - vol. II);

- a informante Cláudia Castro, em Juízo, asseverou que seu companheiro WESLEY PEREIRA JESUS saiu de casa pra ajudar ANDRE NELSON GARCIA numa mudança,
“ficaria fora por mais ou menos seis ou sete dias e que receberia por diária”
, era comum ele trabalhar fazendo “bicos”; conhece ANDRE NELSON GARCIA apenas
“de vista”
;
“era mais ou menos comum ele viajar pra fazer mudanças”
(Relatório de Mídias - vol. II);

- o apelante
ANDRE NELSON GARCIA, conhecido por “Salsicha” [proprietário e condutor do caminhão], na fase inquisitiva, narrou que
“foi contratado por uma pessoa e não sabe qualificar para realizar o transporte do entorpecente da cidade de Comodoro até Gaúcha do Norte, sendo que iria ganhar R$ 2.000,00; já pegou o caminhão carregado em um posto de gasolina na cidade de Comodoro; conhece TOMAZ de Pontes e Lacerda, pois ele vende galinha na feira; o caminhão já pernoitou na casa de um parente de TOMAZ, em Comodoro, porém alega eu é mera coincidência; conhece CLEBER de Pontes e Lacerda penas de ‘vista’; encontrou TOMAZ e CLEBER, ocupantes da camionete F-250 por acaso na estrada que liga Sapezal e Campo Novo do Parecis; apesar de conhecer TOMAZ não estavam juntos”
(fls. 27 - vol. I). Na instrução, confirmou ter sido preso na posse de uma carga de drogas; argumentou ser inocente, ter sido contratado uma pessoa conhecida por “Formigão” para levar uma carga de ouro até a cidade de Gaúcha do Norte; conhecer WESLEY PEREIRA JESUS e CLEBER SOARES DA SILVA, sua assinatura constante do termo e outras informações do seu depoimento, como o fato de possuir duas filhas e sua esposa estar grávida, à época do fato; negou ter encontrado CLEBER SOARES DA SILVA e TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO na estrada de Campo Novo do Parecis, dias antes desse fato; admitiu que o caminhão pernoitou em uma residência no Município de Comodoro, cujo imóvel teria sido alugado por “Formigão”; foram abordados, inicialmente, por policiais militares, depois a polícia federal chegou; convidou WESLEY PEREIRA JESUS pra fazer uma mudança;
“conheci WESLEY porque ele trabalhava em uma farmácia e ia levar remédios pra minha mãe, foi onde conheci ele”
;
“a mudança iria demorar de 5 a 7 dias e seria pago R$100,00 a diária”
(Relatório de Mídias - vol. II);

- o apelante
WESLEY PEREIRA JESUS, conhecido por “Gordinho” [passageiro do caminhão], na sede da polícia Federal, alegou
“que de início foi contratado por ANDRE para auxiliá-lo na descarga de uma mudança na cidade de Gaúcha do Norte; em meio ao percurso ANDRE “abriu o jogo” dizendo que estava transportando algo ilegal e que necessitava de um auxiliar que não chamasse a atenção de possível fiscalização na estrada; ANDRE lhe prometeu a quantia de R$800,00 a R$ 100,00 somente para acompanhá-lo na viagem, ficou sabendo que o veículo estava carregado de drogas quando da abordagem policial; desconfiou pela conversa de ANDRE que ele estaria carregando algo ilegal, porém não sabia que se tratava de entorpecente; não conhecida TOMAZ e CLEBER”
(fls. 31 - vol. I). J
udicialmente, aduziu que não tinha ciência da droga encontrada no caminhão, foi contratado por ANDRE para fazer uma mudança de Gaúcha do Norte para Comodoro; não conhece os ocupantes da camionete F-250; confirmou seu relato extrajudicial de que
“no caminho o ANDRE abriu o jogo e revelou estar levando ‘algo ilegal, ilícito’ no caminhão, nessa hora começamos uma discussão, ai já não quis saber mais daquele assunto, porque não tinha mais o que eu fazer naquela hora [...], não quis aprofundar sobre o que era pra não ter envolvimento[...], quando abriu o jogo era na parte da tarde, depois do almoço, antes da gente ser preso [...], fomos presos por volta das 4 h da tarde, [...] que era droga no caminhão fiquei sabendo só na hora da prisão”
;
“foi com ANDRE de taxi até Comodoro, não de moto como afirmado na fase policial”
;
“eu ia receber R$100,00 por diária”
;
“pensei em voltar mas não tinha dinheiro pra isso”
;
“hora nenhuma notei camionete seguindo a gente”; “inicialmente foram abordados pela polícia militar”
; não conhece os ocupantes da camionete F-250,
“nem de vista”
(Relatório de Mídias - vol. II);

- o apelante
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO [proprietário e motorista do veículo F-250], na fase policial, afirmou
“estava indo com CLEBER até Confresa para olhar um trator esteira para efetuar a compra; na verdade era CLEBER quem pretendia comprar o esteira, somente estava acompanhando CLEBER; perguntado se durante a abordagem do caminha retornaram, alega que estava parado na beira da BR para urinar e foram abordados; não conhece nenhum dos ocupantes do caminhão; no final da tarde de ontem (6/12/2019 passou por Comodoro, porém não entrou na cidade”
(fls. 35 - vol. I). Em Juízo, justificou
“ser inocente porque em seu veículo não tinha nada de ilegal e não estava junto com o caminhão”
;
“estava indo para Confresa com CLEBER pra ver um trator esteira de interesse dele e olhar um pequeno trator, de pequeno porte, pra possivelmente uma compra de minha parte”
;
“passamos por Comodoro, mas não entramos”
;
“fui abordado pela polícia militar com um tiro de alerta”; “acredito que meu Iphone quebrou durante a abordagem policial, por ser um telefone muito sensível”
;

foi ouvido pelo escrivão da Polícia Federal, mas não fui obrigado a falar nada que não quisesse;
“sou pequeno produtor rural e feirante”
(Relatório de Mídias - vol. II);

- o apelante
CLEBER SOARES DA SILVA [passageiro do veículo F-250], na fase inquisitorial, narrou que
“estava indo com TOMAZ até Confresa para olhar um trator esteira e efetuar a compra; não conhece nenhum dos ocupantes do caminhão abordado; conhece apenas de vista, passaram na cidade de Comodoro e chegaram entrar na cidade pra comprar cigarro, em uma rua logo abaixo da rodovia; nada sabe acerca do entorpecente que estava no caminhão”
(fls. 39 - vol. I). Na instrução, afirmou não saber da droga que estava no caminhão, conhecer o condutor ANDRE NELSON GARCIA por ser mecânico e ter realizado serviço pra ele;
“estava indo pra Confresa pra ver o estado de conservação de um trator esteira, se o estado dela compensava ou não comprar”
;
“passamos por Comodoro, entramos na cidade pra comprar cigarro, no começo da cidade”
;
“não foi coagido a falar na Polícia Federal, o que está escrito em seu depoimento foi o que realmente falou”
;
“não conhece WESLEY”
(Relatório de Mídias - vol. II).

Passam-se às análises conjuntas das pretensões absolutórias deduzidas pelos quatro apelantes, por envolverem os mesmos elementos de provas.

As investigações prévias realizadas pela Polícia Federal de Rondonópolis apontavam que o caminhão VW 11.180, placas LR-6851, de propriedade do apelante
ANDRE NELSON GARCIA era utilizado para transporte de drogas entre os Estados de Mato Grosso e Goiás, ao passo que a
camionete F-250, placas MBW-9B91, pertencente ao apelante
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, como “batedor” da carga transportada pelo caminhão (Relatório do IP nº 0215/2019-4-DPF/ROO/MT de fls. 113/117 - vol. I).

A droga apreendida - 20 (vinte) tabletes de cloridrato de cocaína e 28 (vinte e oito) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 309,948kg (trezentos e nove quilos, novecentos e quarenta e oito gramas) - fora encontrada pelos policiais federais dentro de um fundo falso do caminhão supracitado, ao passo que o dinheiro [
R$ 7.159,00 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais)] na posse de CLEBER SOARES DA SILVA, passageiro da
camionete acima referenciada, no momento em que os dois veículos chegavam ao Município de Gaúcha do Norte.

As imagens das câmeras de segurança do Posto Xingu, no dia 6.12.2019, ou seja, um dia antes das apreensões da droga e do dinheiro, demonstram a atuação conjunta dos apelantes ANDRE NELSON GARCIA e WESLEY PEREIRA JESUS como transportadores, e dos apelantes TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA como “batedores”, sobretudo porque chegaram ao estabelecimento comercial praticamente juntos [intervalo de menos de 5 minutos], vindos da mesma direção, e saíram no mesmo instante, ambos em sentido contrário de onde chegaram, bem como porque, durante a permanência no referido local, houve a entrega de objeto não identificado por um dos ocupantes da camionete aos do caminhão (Mídias de fls. 889 - vol. I).

O apelante ANDRE NELSON GARCIA [proprietário do caminhão] e o apelante TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO [proprietário da camionete] conversaram e trocaram mensagem, diversas vezes [mais de 25 (vinte e cinco)], nos dias que antecederam as prisões em flagrante, a contradizer as afirmações de que não se conheciam ou se conheciam apenas de vista e, por conseguinte, corroborar o envolvimento na atividade ilícita (Laudo 94/2020 - fls. 625/633 - vol. I).

Os apelantes TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA [camionete] foram presos na BR 242, próximo ao Município de
Gaúcha do Norte, no momento em que retornaram à procura do caminhão ocupado pelos apelantes
ANDRE NELSON GARCIA e WESLEY PEREIRA JESUS, consoante depoimentos dos
policiais federais
Herculano Tavares de Andrade Jeanclei de Oliveira Lima
, tanto em sede policial quanto em Juízo (
fls. 21/25 - vol. I - Relatório de Mídias - vol. II), a denotar vínculo entre os agentes.

A alegação do apelante ANDRE NELSON GARCIA no sentido de que imaginava estar
transportando apenas “ouro”
,
não se apresenta verossímil em razão de ser ele o proprietário do caminhão, o entorpecente estar escondido em fundo falso e não ter indicado quem seria o contratante do referido serviço
.

A assertiva de desconhecimento sobre a existência de drogas pelo apelante WESLEY PEREIRA JESUS não se mostra plausível, visto que ANDRE NELSON GARCIA [condutor do caminhão] lhe confidenciou estar transportando “algo ilícito/ilegal”, no percurso entre os Municípios de Comodoro e Gaúcha do Norte, consoante interrogatórios prestados em ambas as fases da persecução penal.

As escusas dos apelantes TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA, de que estavam indo até o Município de Comodoro apenas para olhar/comprar uma máquina agrícola não se afiguram verossímeis, ao considerar a divergência entre seus depoimentos, visto que em sede policial afirmaram que essa intenção era apenas de CLEBER SOARES DA SILVA e que TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO estava conduzindo por “estar sem fazer nada naqueles dias”, ao passo em Juízo, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO alegou que também iria olhar/comprar um maquinário.

Nesse contexto [diversas inconsistências entre os interrogatórios dos 4 (quatro) apelantes], merece destaque o seguinte trecho da sentença condenatória,
sic
:

“Extrajudicialmente o réu ANDRÉ disse que havia sido contratado para fazer o transporte de certa quantidade de drogas da qual não tinha conhecimento e que para tanto receberia a quantia de R$ 2.000,00. Em Juízo disse que havia sido contratado para transportar ouro o qual não possuía nota fiscal.

Extrajudicialmente disse que conhecia TOMAZ da cidade de Pontes e Lacerda/MT, eis que ele vendia galinha caipira na feira (sim, TOMAZ declarou em Juízo que era feirante), que seu caminhão inclusive já pernoitou na casa de um parente de TOMAZ na cidade de Comodoro/MT, que no dia dos fatos em apreço encontrou com TOMAZ na estrada, mas não estavam juntos naquele dia. Em Juízo disse que dos tripulantes da F250 conhecia apenas CLEBER, ou seja, não conhecia TOMAZ.

Judicialmente disse que sua relação com WESLEY era apenas de trabalho, mas WESLEY disse em seu depoimento judicial que eles se tornaram amigos depois de passar a atender a domicilio a avó dele. Inclusive, WESLEY narrou em juízo que quando ANDRÉ teria lhe confessado que estavam transportando algo ilícito ficou nervoso eis que ele conhecia toda a sua história.

ANDRÉ que durante toda a fase extrajudicial e em sua qualificação judicial ele disse que residia na cidade de Pontes e Lacerda/MT, porém durante o seu depoimento judicial ele declarou que estava residindo em Comodoro/MT.

Extrajudicialmente o réu WESLEY disse que ANDRÉ lhe prometeu a quantia de R$800,00 a R$1.000,00 somente para acompanhá-lo na viagem, bem como que teria ido até a cidade de Comodoro/MT de moto com um amigo e lá teria encontrado com ANDRÉ. Em Juízo disse que havia sido contratado por ANDRÉ para fazer uma mudança e que foi para Comodoro/MT de taxi na companhia de ANDRÉ.

Extrajudicialmente e judicialmente o réu TOMAZ disse que ao passar pela cidade de Comodoro/MT não fez nenhuma parada. Todavia, extrajudicialmente e judicialmente o réu CLEBER disse que pararam naquela cidade, em uma rua próxima à rodoviária, onde comprou cigarro e água.

Extrajudicialmente o réu CLEBER disse que conhecia apenas de vista os tripulantes do caminhão (ANDRÉ e WESLEY), apesar de serem da mesma cidade. Judicialmente disse que conhecia ANDRÉ, eis que já prestou alguns serviços para ele como mecânico.”
(fls. 281/304 - vol. IV)

A condução de caminhão contendo droga escondida em fundo falso, assim como veículo diverso daquele em que o entorpecente fora apreendido, com a finalidade de guiar e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” (STJ, HC n. 119.213/PB - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT, AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).

Na estrutura funcional do tráfico de drogas, a função do “batedor” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia, de modo que o fato da droga não ter sido apreendida no veículo conduzido pelo apelante TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal.

A propósito, anota-se o seguinte entendimento do c. STJ:

“Não prosperam as alegações de ausência de materialidade [...] em razão da ausência de apreensão de drogas com o paciente. Isso por que, tendo sido empreendida imputação na modalidade de concurso de agentes, cabendo ao paciente a tarefa de funcionar como batedor, seguindo à frente do veículo no qual era transportada a droga, demonstrado o liame entre ambos, inexiste ilegalidade. A droga apreendida com o corréu foi devidamente periciada, comprovando-se a materialidade.”
(HC nº 119.213/PB - Relatora: Minª Maria Thereza De Assis Moura - 24.10.2011)

Frise-se, ainda, que a apreensão de expressiva quantidade de cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína [309,948kg (trezentos e nove quilos, novecentos e quarenta e oito gramas)] e de dinheiro [
R$ 7.159,00 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais)
], as imagens das câmeras de segurança, o conteúdo extraído dos aparelhos telefônicos, os depoimentos dos policiais federais, somadas, mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuída aos apelantes
.

Portanto, as responsabilizações penais dos apelantes devem ser mantidas.

Analisam-se os apenamentos, por ordem de interposição.

Do apelante WESLEY PEREIRA JESUS:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar
a
quantidade de droga apreendida e a sua natureza.

A expressiva quantidade [309,948kg] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, dotada de alto poder viciante e destrutivo à saúde humana, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Leciona o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Por sua vez, o c. STJ, em situação com quantidade inferior de cocaína [16kg], entendeu ser proporcional o aumento da pena-base
“em 2 anos, considerando, sobretudo as penas mínima e máxima cominadas e o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06”
(AgRg no AREsp nº 1792930/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Sendo assim, a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não se afigura desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa -.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Por outro lado, o juiz da causa não aplicou o tráfico privilegiado por entender que se encontram preenchidos os requisitos legais, sob justificativa que o apelante
“participou do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, juntamente com ANDRÉ, ambos na cabine do caminhão, visando diminuir eventuais suspeitas ao veículo, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas”
(
fls. 281/304 - vol. IV
).

No caso, os policiais federais
Herculano Tavares de Andrade Jeanclei de Oliveira Lima
descreveram, coerentemente, a apreensão de 48 (quarenta e oito) tabletes de cocaína [cloridrato e pasta base], com peso de 309,948kg (trezentos e nove quilos, novecentos e quarenta e oito gramas), que estavam ocultos em um compartimento falso, no baú do caminhão 11.180, marca VW, placas LR-6851, ocupado pelo apelante, cuja droga seria levada de Comodoro para Gaúcha do Norte.

A cocaína transportada possui alto valor comercial, que poderia alcançar, aproximadamente, R$7.725.000,00 (sete milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/mais-escassa-no-merca
do- ilegal- cocaina-teve-alta-de-preco-neste-ano - acesso em 28.6.2021).

A fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, sendo que o Município de
“Comodoro serve de base para as quadrilhas que trazem cocaína da Bolívia”
(Tráfico de drogas assusta moradores de Comodoro, no Mato Grosso. Disponível em
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/11/trafico-de-drogas-assusta-moradores-de-comodoro-no-mato-grosso. html
- acesso em 28.6.20 21 - grifado).

As drogas ingressam em território mato-grossense por três vias: 1) terrestre, por meio da BR070, de rodovias estaduais não pavimentadas, estradas vicinais
“cabriteiras”
, além de trilhas e caminhos dentro de fazendas; 2) fluvial, nos rios Guaporé, Jaurú, Paraguai, especialmente na região pantaneira numa faixa de mais de 200 km formada por rios, corixos e alagados; 3) aérea, em geral, avionetas com cargas de até 400 a 500 quilogramas. O transporte terrestre por estradas rurais (
“cabriteiras”
), costuma ser muito utilizado pelas associações, na fronteira do Estado de Mato Grosso, consoante sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania- Secretaria Nacional de Segurança Pública: “
Muitos são os modus operandi e estratégias dos envolvidos no tráfico na fronteira do Mato Grosso para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas. Por sua natureza ilegal e para escapar da repressão, tais métodos são constantemente inovados, mudando de acordo com as estratégias dos órgãos de repressão. Os mais comuns utilizados pelas mulas são camuflar, de inúmeras formas, a pasta base em veículos, os chamados ‘mocós’ e transitar por cabriteiras (estradas vicinais de terra), de forma a evitar a fiscalização. Outro procedimento consiste em carregá-la em mochilas (até vinte quilos por viagem), a pé, passando por fazendas que atravessam a fronteira em um trajeto que dura de dois a três dias e para o qual a mula recebe 100 dólares por quilo. Foi dito, por um dos nossos interlocutores, que em San Matias, no território boliviano, existe casa de repouso para a recuperação da mula andarilha que, em média, realiza quatro viagens ao mês. Finalmente, usa-se também, na região de Cáceres transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(organização: Alex Jorge das Neves, Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse Alex Jorge das Neves. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 73 - Disponível http://www.justica.gov.br)

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas advinda de região fronteiriça], a forma de acondicionamento [48 tabletes], a ocultação em compartimento modificado, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida [aproximadamente R$7.725.000,00], são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, consoante julgados desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“As circunstâncias do delito, notadamente a apreensão de 30 tijolos de cocaína, pesando 30,774Kg (trinta quilogramas e setecentos e setenta e quatro grama), camuflados, na carroceria, na forma de ‘moco’ [...] demonstram que não se trata de traficante ocasional, o que afasta a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.”
(AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017)

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós) [...] não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018)

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode sopesar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046RJ, Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019).

Desse modo, o apelante não faz jus ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Logo, mantem-se a pena definitiva do apelante em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa -.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [309,948kg de cocaína] - justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Acerca do pedido de
“benefício da assistência judiciária gratuita, eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, mormente porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual”
(TJMT, N.U 0000133-05.2018.8.11.0107 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2019).

Do apelante TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ao considerar
a
quantidade de droga apreendida e a sua natureza.

Reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria do apelante WESLEY PEREIRA JESUS para preservar a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, reduzida a pena pecuniária para 700 (setecentos) dias-multa, visto que
“deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Na
segunda fase, inexistes agravantes ou atenuantes, de modo a tornar provisória a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

O juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado por entender que não se encontram preenchidos os requisitos legais,
“pelo fato do réu ter participado do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, atuando como batedor da carga de entorpecente que vinha sendo realizada pelo caminhão”
(
fls. 281/304 - vol. IV
).

Pelas mesmas razões consignadas no voto do apelante
WESLEY PEREIRA JESUS, a minorante do tráfico privilegiado não deve ser aplicada.

Por efeito, torna-se definitiva as penas do apelante em TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao regime, a
pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [309,948kg de cocaína] - justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC nº 612.929/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC nº 609.876/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

No que pertine à condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da apelante deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Em seu turno, a substituição pena corporal por restritiva de direito apresenta-se impertinente diante da reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão – e da valoração negativa da quantidade de droga apreendida (TJMT, AP N.U 0022872-75.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -20.5.2020).

Sobre o pleito de devolução da
camionete F-250, placas MBW-9B91, verifica-se que o juiz da causa determinou
“
o desentranhamento das petições de mov. 41248344 e 39819295 e a cópia das petições de mov. 40657341 e 40607920 e sua autuação em autos apartados - em um único incidente, onde serão decididos sob a destinação de todos os bens”
(fls. 303 - vol. IV).

O incidente de restituição de coisas apreendidas fora autuado em 3.11.2020 e encontra-se na fase de instrução probatória (PJe N.U 1002600-61.2020.8.11.0044).

Se o juiz da causa não decidiu quanto à destinação do veículo apreendido
“é inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(N.U 0002223-63.2017.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2021).

Logo, nesse ponto, não se conhece do recurso de
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO.

Do apelante ANDRE NELSON GARCIA:

Na primeira fase, reproduz-se os fundamentos lançados no apelo de WESLEY PEREIRA JESUS para manter a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase, por inexistirem agravantes e atenuantes, transforma-se em provisória a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento de pena.

O juiz da causa não identificou o tráfico privilegiado ao considerar não estarem preenchidos os requisitos legais,
“pelo fato do réu ter transportado, em seu próprio caminhão, material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas”
(
fls. 281/304 - vol. IV
).

Pelas mesmas razões consignadas na dosimetria do apelante
WESLEY PEREIRA JESUS, deve ser mantida afastada a minorante.

Por conseguinte, a pena definitiva do apelante ANDRE NELSON GARCIA deve ser conservada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Do apelante CLEBER SOARES DA SILVA:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pela

quantidade de droga apreendida e a sua natureza.

Pelos fundamentos adotados na dosimetria do apelante WESLEY PEREIRA JESUS preserva-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, diminuída a pena pecuniária para 700 (setecentos) dias-multa, em
“proporcionalidade com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, redimensiona-se a provisória em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento de pena.

No que concerne ao tráfico privilegiado, o
juiz da causa não reconheceu essa minorante porque o apelante participou do transporte de droga
“que pertencia à organização criminosa, como batedor da carga”
(
fls. 281/304 - vol. IV
).

Reproduz-se a justificativa deduzida, no apelo de
WESLEY PEREIRA JESUS
, por identificar dedicação do apelante CLEBER SOARES DA SILVA à prática de ilícitos, considerado o
transporte intermunicipal de drogas advinda de região fronteiriça, o acondicionamento 48 tabletes em compartimento modificado, o elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
(TJMT, AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017;
AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018).

Assim sendo, a pena definitiva do apelante
CLEBER SOARES DA SILVA deve ser mantida em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Noutra quadra, a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da apelante deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações:

1) recursos dos apelantes WE
SLEY PEREIRA JESUS, ANDRE NELSON GARCIA e CLEBER SOARES DA SILVA
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
;

2) recurso do apelante
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária dos apelantes
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA
para 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021